Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-80.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700020-80.2019.8.07.9000 DESPACHO A decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sentença proferida nos autos principais (id. 15625485), já transitou em julgado (id. 16562259). O pedido de homologação do acordo deve ser requerido ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator